Tribunal: TJSP
Processo: 2277772-21.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO MATERIAL – Pleito de anulação da ação principal, com base na tese de que as provas que embasaram a condenação seriam ilícitas – Inocorrência – Pleitos de mérito visando a absolvição por falta de provas, a desclassificação do delito de roubo para o de receptação e a redução da reprimenda – Ausência dos requisitos do art.

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO MATERIAL – Pleito de anulação da ação principal, com base na tese de que as provas que embasaram a condenação seriam ilícitas – Inocorrência – Pleitos de mérito visando a absolvição por falta de provas, a desclassificação do delito de roubo para o de receptação e a redução da reprimenda – Ausência dos requisitos do art. 621 do CPP – Indeferimento liminar do pedido revisional, nos termos do art. 168, §3o, do RITJ.